Tribunal: TJES
Processo: 5000341-33.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-33.2025.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RONAN DONDONI SCHEPPA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.417 DO STF REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESDOBRAMENTOS EXCEPCIONAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. ATRASO DE CURTA DURAÇÃO. APROXIMADAMENTE 4 HORAS. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE LESÃO ANÍMICA OU OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO INERENTE ÀS COMPLEXAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS DO SETOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

____________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos, para condenar a ré a pagar a cada qual dos requerentes, indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos conforme fundamentação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, tudo feito e inexistindo pendências, arquive-se. (...)”

Na origem, os autores narram terem sido vítimas de falha na prestação de serviços de transporte aéreo em razão de atraso no voo contratado, ocasião em que, após realizarem o embarque, foram mantidos confinados no interior da aeronave por período prolongado com o sistema de ar-condicionado desligado sob calor severo, sendo posteriormente compelidos ao desembarque sem o devido suporte informacional por parte da companhia aérea e atraso no desembarque.

Nas suas razões recursais, a companhia aérea pugna pela reforma integral do julgado, defendendo a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, bem como sustentando que o atraso decorreu de necessidade de manutenção técnica não programada na aeronave, o que configuraria excludente de responsabilidade por motivo de força maior. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção integral da sentença de origem.

Insta consignar, outrossim, a juntada de petição por meio da qual a companhia aérea requer a suspensão do processo em razão do Tema nº 1.417 do STF.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a responsabilidade civil e o dever de indenizar por parte da companhia aérea em razão de cancelamento e atraso de voo, bem como a aplicabilidade do pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.

Afasto, de início, o pleito de suspensão processual baseado no Tema nº 1.417 do STF, visto que a ordem de sobrestamento nacional emanada da Suprema Corte pressupõe a efetiva demonstração de caso fortuito externo ou força maior. Na hipótese em exame, a companhia aérea justifica o atraso do voo na necessidade de manutenção técnica na aeronave. Contudo, problemas operacionais e de manutenção mecânica caracterizam nítido fortuito interno, cujo risco é inerente à atividade econômica explorada. Desse modo, a ausência de força maior afasta a subsunção do caso ao precedente vinculante, impondo-se o pronto julgamento do mérito.
Rejeito.

No mérito, a responsabilidade das companhias aéreas, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a demonstração da ocorrência de dano efetivo quando se trata de atraso de voo. O entendimento jurisprudencial atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, afastou a natureza
in re ipsa
do dano moral nessas hipóteses, exigindo-se que o consumidor comprove que o evento extrapolou a barreira do mero aborrecimento.

No caso
sub examine
, verifica-se que o atraso na chegada ao destino foi de aproximadamente 4 (quatro) horas. No particular, referido intervalo de tempo é considerado de curta duração pela jurisprudência dominante, alinhando-se ao firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento contratual por período reduzido não induz à presunção de lesão anímica, conforme espelhado no seguinte precedente:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. CURTO PERÍODO DE TEMPO. DANOS MORAIS AFASTADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que não houve comprovação dos alegados danos morais, demandaria o reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, em casos de atraso de voo por curto período de tempo, não é presumido. Precedentes.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 3.084.870/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)
[Grifei]

No presente caso, observa-se que os recorridos fundamentaram a pretensão indenizatória exclusivamente na ocorrência do atraso do voo, sem, contudo, demonstrar qualquer consequência concreta decorrente do evento.

Não há comprovação de perda de compromissos profissionais, consultas médicas, eventos familiares relevantes, conexões subsequentes, hospedagens, reservas ou qualquer outra circunstância excepcional capaz de evidenciar prejuízo extrapatrimonial indenizável.

A narrativa autoral limita-se a apontar o atraso em si como fundamento do pedido reparatório, circunstância insuficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade.

Ademais, embora os recorridos tenham alegado que permaneceram na aeronave com o ar-condicionado desligado, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui gravidade suficiente para justificar a condenação imposta.
Isso porque se trata de prática operacional ordinariamente adotada durante procedimentos em solo, relacionada à economia energética e ao gerenciamento técnico da aeronave, não havendo demonstração de que a situação tenha exposto os passageiros a riscos, comprometido sua integridade física ou ultrapassado os limites do mero desconforto inerente às vicissitudes do transporte aéreo.

Com efeito,
cabia à parte autora o ônus de provar que o atraso de curt
a duração lhe acarretou desdobramentos excepcionais, encargo do qual não se desincumbiu, restando o caderno processual inteiramente desprovido de elementos capazes de evidenciar real ofensa aos direitos da personalidade
.

Constatada, portanto, a total escassez probatória e a caracterização de mero aborrecimento inerente às complexas operações logísticas do transporte aéreo, a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem e
julgar improcedentes
todos os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)